Tribunal: TJSP
Processo: 1016280-69.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
r. Violação aos art. 146, III e 155, § 2o, XII da CF não entrevista na espécie. Precedentes da Seção de Direito Público. – Segurança denegada. Recurso da impetrante desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1016280-69.2020.8.26.0053; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/02/2021; Data de Registro: 10/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Torres de Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/02/2021

Data de publicação:

10/02/2021

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Operações interestaduais. Diferencial de alíquotas (DIFAL). EC no 87/15. LCF no 87/96. Convênio ICMS no 93/15.
– 1. Diferença de alíquota. Legislação. O art. 155, VII da CF, em sua redação original, previa que nas operações e prestações que destinassem bens e serviços a consumidores finais localizados em outros Estados a alíquota adotada seria a interestadual,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Operações interestaduais. Diferencial de alíquotas (DIFAL). EC no 87/15. LCF no 87/96. Convênio ICMS no 93/15.
– 1. Diferença de alíquota. Legislação. O art. 155, VII da CF, em sua redação original, previa que nas operações e prestações que destinassem bens e serviços a consumidores finais localizados em outros Estados a alíquota adotada seria a interestadual, quando o destinatário fosse contribuinte do imposto (alínea 'a'), ou interna, quando o destinatário não fosse contribuinte dele (alínea 'b'). A redação foi alterada pela EC no 87/15 de 16-4-2015, passando a estabelecer que, nessas operações e prestações, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual, sendo os destinatários contribuintes ou não do imposto. No Estado de São Paulo essa alteração foi regulamentada pela LE no 15.856/15 de 2-7-2015, que modificou a LE no 6.374/89, e pelo DE no 61.744/15 de 23-12-2015, que promoveu alterações ao RICMS/00; o CONFAZ o fez por meio do Convênio ICMS no 93/15 de 17-9-2015.
– 2. Cobrança. Possibilidade. O art. 155, VII da CF, com redação dada pela EC no 87/15, apenas equipara o regime de tributação do ICMS a consumidores finais localizados em outros Estados, independentemente de serem ou não contribuintes do ICMS, não se entrevendo necessidade de nova regulamentação por meio de lei complementar. Violação aos art. 146, III e 155, § 2o, XII da CF não entrevista na espécie. Precedentes da Seção de Direito Público. – Segurança denegada. Recurso da impetrante desprovido.